Tribunal: CARF
Processo: 13896.721045/2011-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-12-01

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.721045/2011-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.645 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de outubro de 2021
Recorrente
MAGALY MARIA DIAS DUARTE DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS. TRIBUTAÇÃO DE BENS
EM CONDOMÍNIO.
Os rendimentos decorrentes de bens possuídos em condomínio serão tributados
proporcionalmente à parcela que cada condômino detiver.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório

Contra a contribuinte em epígrafe foi emitido a Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF, referente ao exercício 2010. O valor apurado do
imposto suplementar corresponde a R$ 3.970,86, acrescido de multa de ofício de 75% e juros de
mora.
O referido lançamento teve origem na constatação das seguintes infrações:
Omissão de Rendimentos de Aluguéis Recebidos de Pessoa Física - Dimob
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.721045/2011-97
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.645 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.721045/2011-97

Omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa física, conforme
informado na Declaração de Informações Sobre Atividades Imobiliárias (Dimob). Valor: R$
17.733,30.
O enquadramento legal do lançamento encontra-se na referida Notificação.
Em 02/06/11, a contribuinte apresentou impugnação, em petição de fls. 02, para
alegar o seguinte:
- que os rendimentos de aluguéis pertencem a Evely Solange Duarte de Oliveira
(CPF 160.835.068-16);
Requer acolhida a presente impugnação.
É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Verificado que os rendimentos tributáveis auferidos pelo contribuinte não foram
integralmente oferecidos à tributação na Declaração de Imposto de Renda, mantém-se o
lançamento.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.

Voto
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a omissão de rendimentos recebidos de aluguéis, no valor de
R$ 17.733,30.
Do Mérito
Da Omissão de Rendimentos de Aluguel
Como visto a interessada foi autuada pela infração de omissão de rendimentos
recebidos de aluguéis do Centro de Diagnóstico Médico Costa & Duccini Ltda.
Em sua peça recursal reitera que os rendimentos do imóvel situado na Rua Duque
de Caxias no 147 são integralmente repassados à Evely Solange Duarte de Oliveira.
Cita, ainda, que o imóvel foi objeto de partilha a ela cabendo, por ser meeira, 50%
da propriedade e os demais 50% à Evely, por ser única herdeira.
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.645 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.721045/2011-97

Temos nesta lide administrativa, então, a situação em que uma das coproprietárias
ofereceu em sua Declaração de Ajuste Anual (DAA) 100% do valor tributável recebido,
enquanto a outra nada informou.
A respeito da tributação incidente sobre rendimentos de aluguéis e royalties temos
o capitulado no inciso I, do artigo 49 do Decreto no 3.000/99 (RIR/99), in verbis:
Art. 49. São tributáveis os rendimentos decorrentes da ocupação, uso ou exploração
de bens corpóreos, tais como (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 3o, Lei no 4.506, de
1964, art. 21, e Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o):
I - aforamento, locação ou sublocação, arrendamento ou subarrendamento, direito de
uso ou passagem de terrenos, seus acrescidos e benfeitorias, inclusive construções de
qualquer natureza;
Já as disposições sobre a tributação dos rendimentos de bens em condomínio estão
dispostas no artigo 15, do mesmo dispositivo legal, acima citado:
Art. 15. Os rendimentos decorrentes de bens possuídos em condomínio serão
tributados proporcionalmente à parcela que cada condômino detiver.
Parágrafo único. Os bens em condomínio deverão ser mencionados nas respectivas
declarações de bens, relativamente à parte que couber a cada condômino
Com a impugnação a interessada apresentou: i) comprovante de rendimentos (e-
fls. 7), emitido pela fonte pagadora em nome de Evely; e ii) DIRPF (e-fls. 8/29) enviadas por
Evely e pela contribuinte autuada.
O julgamento de primeira instância manteve a infração sobre a omissão de
rendimentos, pelos seguintes fundamentos (e-fls. 31/32):
Analisando os autos, verifico que o comprovante de rendimentos emitido pela
Imobiliária Vieira Ltda informa que os beneficiários dos rendimentos de aluguéis são
a “Evely Solange Duarte de Oliveira e OUTRA”. Além disso, descreve o imóvel
objeto da locação como sendo Rua Duque de Caxias, no 147 – Barueri – SP (fl. 07).
Este imóvel objeto de locação pertencem a Evely Solange Duarte de Oliveira e
a contribuinte em decorrência de partilha na proporção de 50% (cinqüenta por cento)
para cada uma, conforme informado no campo “Declaração de Bens e Direitos” da
Declaração de Ajuste Anual do exercício 2010 de ambas as contribuintes (fls. 08-14 e
24-29).
Além disso, a fonte pagadora Centro de Diagnóstico Médico Costa & Duccini
Ltda apresentou Dirf para informar o pagamento de rendimentos de aluguéis (código
3208) em benefício da contribuinte (R$ 17.733,30) e também da Evely Solange Duarte
de Oliveira, conforme consulta aos sistemas da Receita Federal do Brasil.
Neste contexto, não merece prosperar a alegação da contribuinte no sentido de
que os rendimentos de aluguéis pertencem exclusivamente a Evely Solange Duarte de
Oliveira.
Objetivando reverter o resultado desta lide administrativa, a interessada juntou,
com sua peça recursal, os seguintes documentos probatórios: i) contrato de prestação de
serviços imobiliários (e-fls. 43/46), em nome das coproprietárias; ii) contrato de locação (e-fls.
47/52), do imóvel em questão, em nome das coproprietárias; e iii) conta corrente e
comprovantes de depósitos bancários (e-fls. 53/74), emitidos pela imobiliária Vieira Ltda.,
tendo como beneficiária Evely Solange.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.645 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.721045/2011-97

Em que pesem os esforços do sujeito passivo a fim de demonstrar que o
procedimento adotado por elas foi correto, entendo que não merece reparos a decisão anterior.
Como visto, a situação fática aqui apresentada é da tributação de rendimentos de
aluguéis sobre bens em condomínio e, conforme a legislação de regência, devem ser tributados
proporcionalmente à parcela que cada condômino detiver.
Esclarecemos, ainda, que aqui não cabe aplicar a regra disposta no artigo 6o do
RIR/99, pois não estamos diante de bem comum de uma sociedade conjugal.
Assim, voto por manutenção integral do lançamento tributário.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital